Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Distrito Federal é dotado de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiatrico, na modalidade internacao, de forma que o pedido de cumprimento da medida em clinica particular não possui respaldo legal, conforme inteligência do art. 96, I, do CP.
2. A coisa julgada não impede que a internação seja convertida em tratamento ambulatorial, pois deve ser adotado, em qualquer tempo, o tratamento mais apropriado ao inimputavel, independentemente de o fato ser punivel com reclusao ou detencao. 2.1. Todavia, os elementos dos autos não evidenciam, por ora, que a medida de internação, a qual sequer foi iniciada, deva ser substituída pelo tratamento ambulatorial.
3. Recurso não provido.